Tribunal: TJDFT
Processo: 0754606-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754606-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONEY RAMALHO SERENO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por LAIO DAYAN RODRIGUES e outros em favor de RONEY RAMALHO SERENO, preso em razão da Execução de Pena no 0401147-13.2022.8.07.0015, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu o pedido para inserção do nome do apenado em lista pública da 9a Saída temporária (Num. 67574506 – pág. 151). Informam os Impetrantes que “Na última semana, a defesa tomou conhecimento acerca da não inserção do nome do Paciente na lista dos habilitados para a 9a saída temporária, cujo período abrange os dias 23 a 27 de dezembro (“saidão de Natal”). Até onde se sabe, tal medida teria sido tomada em razão de suposta incidência em falta média pelo Paciente na data de 21.9.2024” (Num. 67574491 – pág. 2). Dizem que “a falta disciplinar de natureza média imputada ao Paciente jamais foi apurada em procedimento administrativo que respeitasse o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, demandado a atuação deste E. Tribunal de Justiça para fazer cessar os constrangimentos ilegais impostos ao Paciente.” (Num. 67574491 – pág. 3). Afirmam que “SIAPENWEB a respeito da tal falta disciplinar imputada, é de se registrar que o Sistema em questão é de acesso restrito aos agentes de administração penitenciária. Sendo assim, caso de fato se tenha instaurado um processo administrativo em face do Paciente, este sequer tem condições de acessá-lo a fim de ter vista das alegações lá apresentadas.” (Num. 67574491 – pág. 3). Alegam que “a defesa técnica do Paciente jamais foi intimada acerca da instauração de nenhum procedimento disciplinar em face do Requerente e sequer houve audiência de instrução e julgamento para absolvição ou aplicação da penalidade” (Num. 67574491 – págs. 5/6). Asseveram que “o Paciente está sendo prejudicado em razão de uma falta disciplinar que não foi apurada pela penitenciária e acerca da qual não foi oportunizado o seu direito de defesa. Ao invés de reconhecer a flagrante ilegalidade que está em curso nos autos da execução, as r. decisões da D. Autoridade Coatora se contradizem, ora mantendo os benefícios concedidos ao Requerente, ora suspendendo.” (Num. 67574491 – pág. 6). Requerem “a concessão da medida liminar para que, reformando o r. ato coator, seja o Paciente imediatamente inserido na lista de beneficiários das Saídas Temporárias do Natal e Ano Novo.” (Num. 67574491 – pág. 6). É o breve relatório. Decido. Como relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em razão do indeferimento de inclusão do nome do Paciente na lista dos beneficiados pela da 9a saída temporária de 2024, cujo período abrange os dias 23 a 27 de dezembro. A decisão atacada foi proferida nos seguintes termos: “Em consulta ao SIAPENWEB, verifico que o apenado foi condenado por falta média, praticada em 21/09/2024, porém não houve o transcurso do período de reabilitação. Mesmo havendo reabilitação anteriormente a data prevista para as saídas (23/12), o apenado somente poderia usufruir do benefício se o período depurador (reabilitação) ocorresse até 09/12, último dia do prazo para aferição dos requisitos, conforme Anexo I da Portaria n. 02/2024. Esse termo final é necessário para operacionalização da conferência da documentação de todos os apenados e montagem de um aparato de segurança pelo sistema prisional. Assim, indefiro o pedido para inserção do nome do apenado em lista pública da 9a Saída temporária.” A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus depende da plausibilidade dos fundamentos da impetração e do risco de lesão ao direito de liberdade. No caso, em princípio, não se verifica o requisito do fumus boni juris, pelos argumentos a seguir apresentados. Nos moldes do § 11 do artigo 3o da Portaria no 1/2024-VEP, os beneficiados com a saída temporária não podem estar respondendo a inquérito disciplinar, ter cometido infração disciplinar média nos últimos três meses ou possuir ordem de prisão cautelar. E que, além disso, o Código Penitenciário Disciplinar prevê o prazo de 3 (três) meses para a reabilitação da falta média, in verbis: “Art. 3o Poderão usufruir das Saídas Temporárias previstas na presente Portaria as pessoas em cumprimento de pena em regime semiaberto, que tenham recebido autorização deste Juízo, por meio de decisão específica proferida nos seus respectivos processos de execução penal, desde que o benefício não tenha sido suspenso ou revogado no âmbito administrativo ou judicial. (...) §11. Além da decisão de autorização, as pessoas em cumprimento de pena beneficiadas não poderão estar respondendo a inquérito disciplinar por falta de natureza grave; cumprindo sanção disciplinar; ter punição administrativa por infração disciplinar de natureza média nos últimos 03 (três) meses; ou possuir em seu desfavor ordem de prisão cautelar em vigor.” Cabe ressaltar que aludido dispositivo só menciona - como causa de suspensão das saídas temporárias - a existência de inquérito disciplinar para a apuração de falta grave. Tratando-se de falta de natureza média, o § 11 do art. 3o não exige a instauração do inquérito disciplinar, bastando a prática dessa. In casu, há notícia que o paciente cometeu falta disciplinar média em 21/09/2024 e, por isso, teve suspenso o benefício de saídas temporárias, conforme art. 7o e respectivos parágrafos da Portaria 01/2024 da VEP: “Art. 7o Em caso de descumprimento de qualquer uma das condições fixadas nesta Portaria, fica imediatamente suspenso, pelo período de 03 (três) meses, o usufruto de novas Saídas Temporárias. (...) §2o. Nas hipóteses em que o descumprimento se enquadrar como falta disciplinar de natureza média ou leve, os benefícios externos deverão ser suspensos durante eventual período de isolamento disciplinar preventivo, devendo, em qualquer caso, ser aplicada a suspensão prevista no caput, apenas com relação às Saídas Temporárias.” Deveras, o dispositivo prevê que o descumprimento de qualquer condição acarreta a suspensão imediata das saídas temporárias, sem condicionar à apuração da falta média ou leve em inquérito disciplinar, bastando a prática da falta. Ademais, a portaria destaca que a aferição dos requisitos dar-se-á 15 dias antes da concessão do benefício, no caso em concreto dia 09/12/2024. Confira-se: “Art. 5o (...) §1o. Poderão usufruir das Saídas Temporárias, nos períodos fixados no Anexo I da presente Portaria, as pessoas em cumprimento de pena beneficiadas pelas respectivas decisões judiciais proferidas até 15 (quinze) dias antes da data prevista para a próxima Saída.” Ausente, portanto, o preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente para usufruto das saídas temporárias. Ademais, como bem observou o ilustre Magistrado a quo, “Mesmo havendo reabilitação anteriormente a data prevista para as saídas (23/12), o apenado somente poderia usufruir do benefício se o período depurador (reabilitação) ocorresse até 09/12, último dia do prazo para aferição dos requisitos, conforme Anexo I da Portaria n. 02/2024”. Dessa forma, do contido nos autos do presente writ, não há nenhuma evidência da alegada coação ilegal cometida por parte do Estado, pois a decisão está fundamentada em elementos do caso concreto e em dispositivos normativos da execução penal que, diante da notícia de falta média, legitimam a não implementação da benesse de saída temporária. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao juiz natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, para que adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial